Tribunal: TJDFT
Processo: 0709263-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709263-77.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: TERESINHA DE JESUS LEITE DE ANDRADE, RAIMUNDO NONATO ANDRADE SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE. DEVEDOR. PRESERVADA. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, inciso IV, combinado com o §2o, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do Código de Processo Civil), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração percebida pelos recorridos, ao argumento de que não afetaria sua subsistência e a de suas famílias. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, a recorrida TERESINHA DE JESUS LEITE DE ANDRADE pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, a manutenção da gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ DE ARIMATÉA FERREIRA, OAB/DF 44.122. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) entendo razoável o bloqueio da remuneração líquida dos agravados no importe de 10% (dez por cento) para abatimento da dívida, visto que corresponde a parcela mínima do salário por eles percebido, sendo plenamente possível a penhora de tal valor, mesmo que se trate de verba salarial, eis que corresponde a montante inferior a 30% (trinta por cento) do salário recebido, o que atende à razoabilidade e à proporcionalidade para se mitigar a impenhorabilidade absoluta do salário (ID 36544268 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. No tocante ao pleito de manutenção da gratuidade de justiça formulada em contrarrazões, nada a prover, tendo em vista que refoge à competência desta Presidência, devendo o pedido ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida TERESINHA DE JESUS LEITE DE ANDRADE sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ DE ARIMATÉA FERREIRA, OAB/DF 44.122. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024